Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714039-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA RECORRIDO: PAULO LEMOS MARTINS DESPACHO No ID 70970225, a parte recorrente juntou cópia do termo de inventariante. Conforme determinado no despacho de ID 70499325, o recorrente deverá promover a habilitação do espólio nos autos principais de no 0025715-31.2007.8.07.0001 e comprovar no presente feito, no prazo de 60 (sessenta) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007